Tribunal: TJSP
Processo: 2037492-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
habeas corpus", com indeferimento da liminar. Descumprimento de medida protetiva de urgência contra a mulher e violação de domicílio. Pleito para o relaxamento da prisão, com a revogação da preventiva, ainda que condicionada com as medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Materialidade delitiva, autoria e requisitos da prisão preventiva estão presentes. Periculosidade

Ementa:
habeas corpus", com indeferimento da liminar. Descumprimento de medida protetiva de urgência contra a mulher e violação de domicílio. Pleito para o relaxamento da prisão, com a revogação da preventiva, ainda que condicionada com as medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Materialidade delitiva, autoria e requisitos da prisão preventiva estão presentes. Periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto e as subjetivas do paciente, custódia que serve para assegurar a ordem pública. A fim de proteger a vítima, com sua vinda em Juízo, a prisão é necessária para a instrução criminal. Não concessão da ordem.